Tribunal: TJDFT
Processo: 0745679-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS AVOENGOS. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação por edital é válida quando demonstradas diversas tentativas infrutíferas de localização da parte, sendo desnecessário o esgotamento absoluto dos meios de localização, bastando a comprovação de que o réu se encontra em local incerto.
2. A ausência de prejuízo à parte citada por edital afasta a nulidade do ato (CPC, art. 282, § 1o).
3. A sentença proferida em ação de alimentos gera obrigação desde a citação válida, nos termos do CPC, art. 240, sendo exigível o crédito correspondente ao período entre a citação e a sentença, em conformidade com o entendimento sedimentado na Súmula 621 do STJ.
4. A penhora de valores provenientes de aposentadoria é admitida quando destinada à satisfação de prestação alimentícia, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp no 1874222/DF).
5. A alegação de violação ao mínimo existencial não se sustenta diante da comprovação de movimentação financeira elevada da parte executada.
6. Recurso não provido.